Tribunal: STF
Processo: RE 575456
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. SUPERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NOVA ANÁLISE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Inaplicabilidade da sistemática da repercussão geral à hipótese. 



    Agravo regimental conhecido e provido para, superado o óbice da decisão agravada, determinar a reautuação do feito como recurso extraordinário, a fim de permitir novo exame das razões recursais.